Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002087-42.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEOMAR GONCALVES DE MORAES - CPF: 024.311.701-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico de nefrolitotripsia percutânea, imprescindível ao tratamento de pessoa que apresenta calulose renal, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Groso
contra a sentença (Id. 9082565) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, “
não restou comprovado a situação de urgência no tratamento demandado
”.

Contrarrazões (Id. 9082571).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 14811965), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de condenar o requerido Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consubstanciada na realização de ‘Cirurgia de Nefrolitotripsia Percutânea’, no prazo de 15 dias, se ainda não tiver sido realizada, contados da intimação da presente sentença, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde do requerente.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II, do NCPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 9082565, fls. 8/9).

Cleomar Gonçalves de Moraes, com trinta e dois (32) anos de idade, por apresentar
calulose renal (CID 10 N20)
, com “
grande quantidade de cálculos reais do rim esquerdo
” (Id. 9082549, fls. 2), necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
nefrolitotripsia percutânea
, conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que
não há comprovação da urgência
, o
Laudo de Solicitação/Autorização
está a indicar as razões pelas quais o procedimento cirúrgico é imprescindível e urgente ao tratamento do autor:

Parecer Técnico/NAT no 0768/2019

[...]

4- Quanto à urgência do procedimento:
não há necessidade do procedimento de nefrolitotripsia percutânea de urgência
. Entretanto recomenda-se que seja realizado com brevidade, devido ao risco de comprometimento funcional do rim.

Portanto:

Sob o ponto de vista técnico, no momento, não há urgência para a indicação deste procedimento.
Indica-se que o médico urologista informe se pode ser realizado outro procedimento em substituição a este, como por exemplo, a cirurgia aberta para a retirada do cálculo.

É o parecer. [...]. (Id. 9082553, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Laudo de Solicitação/Autorização

[...]

16 – Nome do procedimento principal: cirurgia percutânea – cirurgia urológica
.

[...]

Prioridade
.

[...]

33 – Descrição do diagnóstico: cálculo renal E.

34 – CID 10 principal: N20
.

[...]

37 – Observações:
Paciente com infecção urinária de repetição e
(ilegível)
cólicas urinárias recorrentes, no exame cálculo coraliforme
(ilegível)
e necessita de tratamento cirúrgico
(ilegível),
nefrolitotripsia percutânea
. [...]. (Id. 9082549, fls. 3). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021